Tribunal: STF
Processo: HC 250290
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Marcio Aurelio Martinez Martelo, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº nº 953.356/RJ, Relator o Ministro Otávio de Almeida Toledo.



    Depreende-se dos autos que o paciente cumpre pena pela prática dos crimes de homicídio qualificado, roubo e porte ilegal de arma de fogo, nas penas que somam 49 (quarenta e dois) anos, 01 (um) mês e 28 (vinte e oito) dias de prisão, restando 21 (vinte e um) anos, 06 (seis) meses e 17 (dezessete) dias de pena a ser cumprida. O preenchimento do requisito temporal para a concessão do livramento condicional está previsto para 24/08/2028.



    Sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal em desfavor do paciente, afirmando preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos, tanto para a progressão ao regime aberto, quanto para a concessão do benefício de saída temporária para visita periódica ao lar e trabalho extramuros, inexistindo fundamentação idônea para a negativa dos benefícios.



    Requer, ao final:



    “a) Liminar, e assim ser deferido ao Paciente o benefício do T. E. M, cuja forma e gozo deverá ser disciplinada pelo Juiz da V.E.P – Processo 0201417.1996.8.19.0001 –. 



    b) Liminar, e assim ser deferido ao Paciente o benefício do VPL, cuja forma e gozo deverá ser disciplinada pelo Juiz da V.E.P – Processo 0201417.1996.8.19.0001 –. 



    c) Liminar, e assim ser deferido ao Paciente a PROGRESSÃO DE REGIME PARA O ABERTO, VENCIDO DESDE 04/09/2020.



    No mérito, requer a concessão da ordem em definitivo, com a confirmação das liminares pleiteadas nas alíneas “a”; “b” e “c” do item 19 acima.”



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



1. O princípio da dialeticidade recursal, aplicável ao agravo regimental por força do art. 1.021, § 1º, do CPC, c/c o art. 3º, do CPP, bem como do art. 253, parágrafo único, inciso I, do RISTJ e da Súmula n. 182/STJ, exige que a parte impugne, concreta e efetivamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento da insurgência. 



2. No caso em apreço, a parte agravante se limita a reiterar os fundamentos de mérito já expostos nas razões do apelo nobre, o que não atende aos ditames normativos de regência da via recursal eleita. 



3. Agravo regimental não conhecido”. (edoc. 12)



    Pelo que há no julgado proferido pela Sexta Turma, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Vê-se, ademais, que o Superior Tribunal de Justiça não examinou definitivamente as questões veiculadas nesta impetração. Assim, a análise nesta oportunidade configuraria inadmissível supressão de instância, conforme pacífica jurisprudência desta Corte.



    Ainda que assim não fosse, colhe-se do julgado formalizado no julgamento do agravo em execução o seguinte:



    “Ementa. Agravo em Execução Penal. Decisão indeferiu a progressão para o regime aberto na modalidade prisão albergue domiciliar e benefício da saída temporária. Ausência dos requisitos subjetivos. Agravante possui índice de periculosidade “altíssima” e histórico penal desfavorável. Possibilidade de considerar histórico prisional para valorar requisito subjetivo. Jurisprudência do e. STJ. Apenado, segundo extrato de segurança e inteligência, integra o colegiado de líderes da facção criminosa e continuaria exercendo influência e prestigio no meio criminoso, sobretudo junto às quadrilhas de traficantes de drogas e armas nos Morros da Providência e do Fallet. A condenação à quase 50 anos de prisão (49a1m28d), com remanescente de pena de 44%, previsão de livramento condicional somente para 20282 e o histórico de manutenção da liderança em facção criminosa demonstram que a progressão de regime, neste momento, é incompatível com os objetivos da pena. Histórico prisional que inviabiliza também o benefício da saída temporária. Destaque-se que o juízo da execução e o Ministério Público acompanham com zelo o cumprimento da pena, analisando, com celeridade, os pleitos defensivos e demais incidentes. Decisão agravada que não merece reparos. Desprovimento do recurso.”



    Depreende-se, da ementa supratranscrita, que a progressão de regime foi afastada em virtude do não preenchimento de requisito subjetivo, considerando-se a periculosidade do paciente, o histórico penal desfavorável e o fato de exercer liderança em facção criminosa”. Desse modo, não há que se falar em decisão carente de fundamentação idônea.(edoc. 13, p. 2-3) 



    Ademais, para divergir da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, seria necessário exame de fatos e provas, providência incompatível com o habeas corpus.



    Esse entendimento não fere a jurisprudência da Corte,  



    “Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Progressão de regime prisional. Ausência de requisito subjetivo reconhecida pela instância ordinária. Reexame do conjunto fático-probatório. Inadmissibilidade. Precedentes. Regimental não provido”. (HC 202583 AgR, Primeira Turma, Relator(a): Minha Relatoria, DJe-18-11-2021)



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME AFASTADA AO FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – presença do requisito subjetivo para a progressão de regime –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, notadamente considerada a conclusão pelo alto grau de periculosidade, haja vista elementos contundentes que o ligam à liderança regional de facção criminosa. 2. Agravo interno desprovido”. (HC 208988 AgR, Segunda Turma, Relator(a): NUNES MARQUES, DJe- 28-04-2022)  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente